Tribunal: TJPA
Processo: 0801437-42.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801437-42.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA –

ILICITUDE DAS PROVAS – ABSOLVIÇÃO, COM BASE NO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
E AMPLA DEFESA

– NÃO CONHECIMENTO.
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A defesa do paciente teve várias oportunidades de se manifestar sobre a ocorrência de nulidade, como na defesa preliminar, nos memoriais e nas razões do recurso, mas só o fez após o improvimento do Recurso de Apelação, circunstância que não pode ser referendada pelo Poder Judiciário, sob pena de prestigiar o instituto da “nulidade de algibeira” que atenta contra a boa-fé processual ao permitir que a parte aguarde nulidades somente no tempo em que lhe for conveniente, pois estas, sejam absolutas ou relativas, devem ser suscitadas no exato momento em que a lei determina, o que não ocorreu no caso dos autos, pois a hipótese de constrangimento ilegal ocorreu no início da persecução criminal, devendo, portanto, ter sido levantada na defesa preliminar, primeiro momento onde o acusado fala nos autos.
Ordem NÃO CONHECIDA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogada em favor de
CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c e 647 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos do processo judicial nº:
0014805-25.2018.814.0401.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente, foi preso em flagrante delito na data do dia 02 de julho de 2018, sendo convertida em prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime descrito no artigo art. 33 da Lei 11.343/06.

Relata que, após a instrução processual, o paciente foi sentenciado à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, na data do dia 17 dezembro de 2018.

Alega o impetrante que o paciente faz jus ao novo entendimento mais benéfico, considerando que a condenação foi lastreada em provas ilícitas, visto que:

“1- NÃO HOUVE FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM POLICIAL;

2- NÃO HOUVE INVESTIGAÇÃO PREVIÁ;

3- O PACIENTE NÃO ESTAVA OFERECENDO OU VENDENDO ENTORPECENTE;

4- OS POLICIAIS DECLARARAM QUE A ABORDAGEM OCORREU POR ATITUDE SUPEITA.

5- CONFORME CONSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, OS POLICIAIS NÃO FORAM UNISOMOS QUANTO AO LOCAL DA APREENSÃO DA SUPOSTA DROGA;

6- O PACIENTE NEGOU A PROPRIEDADE DA DROGA, INCLUSIVE DESCEU DO VEÍCULO FALANDO QUE ERA FORAGIDO
DE OUTRO PROCESSO QUE POSSUIA MANDADO DE PRISÃO.”

Aduz constrangimento ilegal, visto que não consta nos autos que houve prévia instauração de procedimento investigatório, bem como os policiais declararam que a abordagem ocorreu por atitude suspeita e versão diferente sobre a forma que a suposta droga foi encontrada.

Por tais razões, requer liminar para que seja reconhecida a ilicitude das provas, com a consequente absolvição do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-29.

Distribuídos os autos à dessa. Vânia Lúcia Silveira, esta determinou o encaminhamento do presente Habeas corpus, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 17950404).

Acolhi a prevenção declinada.

Indeferi a liminar (ID. 17961381).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o
voto
:

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no suposto constrangimento ilegal, ante a ilicitude das provas com a consequente absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo
e ampla defesa.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora:

“Registre-se, primeiramente, que foi impetrado indevidamente o habeas corpus como sucedâneo de recurso de apelação, não merecendo o mesmo sequer ser conhecido.

Neste sentido, é remansosa a jurisprudência, com o fito de se estabelecer a racionalidade do emprego do habeas corpus: (...)

O paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 03/07/2018, tendo o paciente sido condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, sendo fixada pena de 07 anos e 6 meses de reclusão, bem como 750 dias-multa, em regime fechado.

Além disso foi mantida a prisão preventiva do paciente em razão de subsistirem os requisitos da aludida prisão, conforme sentença em anexo.

Anote-se, ademais, que o ora paciente
interpôs recurso de apelação
, tendo o mesmo sido improvido pela 3.ª Turma de Direito Penal do E. TJEPA (documento em anexo).

Inconformado com aludida decisão, a defesa do paciente interpôs Recurso Especial, sendo o mesmo distribuído em 15/01/2024, conforme tela consulta unificada de processos do TJEPA.

(...)”.

De fato, tanto o STF como o STJ sedimentaram orientação no sentido de não admitir
habeas corpus
substitutivo de ação ou recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

Nesse diapasão,
in casu
, não constato a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Ademais, a pretensão de rediscussão da autoria delitiva não encontra abrigo na via do
habeas corpus
, por envolver matéria que extrapola os limites de cognoscibilidade da presente ação constitucional.

Analisando os autos, verifica-se que o vício não foi arguido em momento oportuno, tendo em vista que a defesa do paciente manteve-se em silêncio quando da imposição do recurso de Apelação interposto contra a sentença condenatória. Desse modo, está precluso o direito de arguir a referida nulidade.

Como se percebe, a defesa do paciente teve várias oportunidades de se manifestar sobre a ocorrência de eventual nulidade, como na defesa preliminar, nos memoriais e nas razões do recurso, mas só o fez após o improvimento do Recurso de Apelação, circunstância que não pode ser referendada pelo Poder Judiciário, sob pena de prestigiar o instituto da “nulidade de algibeira” que atenta contra a boa-fé processual ao permitir que a parte aguarde nulidades somente no tempo em que lhe for conveniente, pois estas, sejam absolutas ou relativas, devem ser suscitadas no exato momento em que a lei determina, o que não ocorreu no caso dos autos, pois a hipótese de constrangimento ilegal suscitado ocorreu no início da persecução criminal, devendo, portanto, ter sido levantada na defesa preliminar, primeiro momento onde o acusado fala nos autos.

Ante o exposto, pelas razões declinadas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, não conheço do presente writ, não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade demonstrada
primo ictu oculi
a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/03/2024